Tribunal: TJDFT
Processo: 0781039-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MÉTODO DE PAGAMENTO. SEGURO RESIDENCIAL. CONTRATAÇÃO COM BANCO DIVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, por ter sido vítima de golpe, o qual está sendo tratado em processo diverso, entrou em caos financeiro, o que não permitiria mais o pagamento do financiamento imobiliário firmado entre as partes por meio de desconto em conta corrente. Aduz que somente conseguirá manter os pagamentos por meio de boletos, mesmo que isso implique em aumento da taxa de juros. Alega que, sem a intervenção do judiciário, a instituição financeira parará de emitir os boletos, pugnando pela garantia de que este meio de pagamento continuará a ser utilizado. Acrescenta que o pedido relativo ao seguro residencial não foi analisado, relatando que gostaria de manter o contrato firmado com o recorrido ou ser liberada para firmar nova avença junto à seguradora diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do método de pagamento utilizado para pagamento do financiamento imobiliário firmado entre as partes e da contratação de seguro residencial acessório ao contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, tendo em vista que as relações das instituições bancárias com seus clientes estão abrangidas pelo CDC, conforme Súmula 297, do STJ.
5. Da análise do financiamento imobiliário acordado entre as partes (ID 67793509, pág. 5), verifica-se que há previsão expressa da taxa de juros de balcão e de taxa reduzida, sendo que para adoção desta última é necessário que o contratante receba seu salário na conta corrente mantida no credor fiduciário, possua mobile com autorização para transações, cartão de crédito ativo, seguro residência do imóvel ou de vida do mutuário, além da autorização para desconto do encargo mensal em débito em conta corrente. Caso uma das condições não seja cumprida, a taxa de balcão passa a ser aplicada.
6. Não há, nos autos, qualquer menção por parte do banco recorrido de que o pagamento por meio de boleto seria negado à recorrente. Pelo contrário, a consumidora, em suas razões recursais, afirma que vem efetuando o pagamento deste modo desde junho/2024 (ID 67793519). A mensagem juntada ao ID 67793046 somente informa quanto à alteração da taxa do produto, tendo em vista o não cumprimento das condições da taxa reduzida, sem fazer referência ao cancelamento do envio dos boletos. Não há, assim, qualquer suporte probatório para condenar o banco recorrido à emissão dos boletos, uma vez que tal método não foi negado à consumidora.
7. Em sua petição inicial, a recorrente requer que, caso entenda-se pela necessidade de manutenção do seguro perante a instituição financeira recorrida, que seja emitido boleto bancário em seu valor, ou, em sendo necessário, seja realizada a contratação com a autora, mediante pagamento por boleto. Entretanto, o referido pedido, de fato, não foi analisado em sentença. Considerando que a causa está madura para julgamento (artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC), passa-se ao exame do pleito.
8. Como mencionado, consta do contrato que o seguro residencial deve ser contratado pela consumidora, porém não há obrigação de que este seja firmado junto ao banco recorrido, conforme a cláusula décima quarta da avença (ID 67793509, pág. 12). Em contestação, o recorrido informou que o seguro foi cancelado (ID 67793051, pág. 2) e, novamente, não há qualquer comprovação de negativa de contratação por parte do banco, mas somente uma troca de mensagens em que a recorrente foi informada de que o seguro poderia estar cancelado (ID 67793046). Pelo exposto, considerando a possibilidade de contratação do seguro junto a outras instituições, o pedido deve ser julgado improcedente.
9. Por fim, destaca-se que o aumento da taxa de juros em caso de não atendimento de alguma das condições estipuladas em contrato não configura prática abusiva por si só, considerando que, no caso concreto, a taxa de balcão acordada se encontra dentro da média do mercado, não havendo grave discrepância frente à taxa reduzida. E, além disso, a recorrente obtém benefício financeiro ao cumprir as condições fixadas. Quanto à possibilidade de alteração da taxa de juros, veja-se: TJDFT, Acórdão 1938834.
10. Assim, a sentença deve ser reformada apenas para que seja apreciado o pedido referente ao seguro residencial e, no mérito, também ele seja julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para julgar improcedente o pedido referente ao seguro residencial. Demais termos da sentença mantidos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938834, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05.11.2024.